Tribunal: STF
Processo: RE 154205
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA:  SERVIDORES  PUBLICOS  DO   ESTADO  DE  SÃO  PAULO.
ADICIONAL  POR  TEMPO DE  SERVIÇO.  LEI  N. 6.628,  DE  1989. ARGUIDA
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS
VENCIMENTOS.
     Improcedencia da alegação.
     O  referido diploma legal, ao determinar que os percentuais
relativos  a vantagem em  questão sejam  calculados de forma singela,
limitou-se  a atender a proibição  contida no art. 37, XIV, da CF, em
combinação com o art. 17 do ADCT/88, normas cuja eficacia se sobrepoe
a  garantia constitucional  da irredutibilidade  de vencimentos  e do
direito adquirido.
     Recurso conhecido, mas improvido.